Tribunal: TJMT
Processo: 1010867-12.2020.8.11.0015
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010867-12.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MILKA MARIA MOURA ISSA - CPF: 542.302.099-91 (APELADO), OTILIO RIBEIRO NETO - CPF: 311.352.851-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA – DEVER DE INDENIZAR – ATO ILÍCITO – DANO MORAL
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO –
QUANTUM
ARBITRADO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – VALOR MANTIDO – VERBA HONORÁRIA –REDUÇÃO PELA METADE – ARTIGO 90, §4.º, DO CPC – NÃO INCIDÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Como cediço, na hipótese de protesto indevido ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura
in re ipsa
, modalidade em que não se exige a apresentação de provas que demonstrem a ofensa moral, o próprio fato já configura o dano.

2. O
quantum
indenizatório deve levar em consideração os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e equidade, sem olvidar o grau de culpa dos envolvidos, a gravidade do dano, suas repercussões, bem como a função pedagógica do dever de reparar.

3. O disposto no artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil, incide tão somente na hipótese em que a parte demandada reconhece a procedência do pedido.

4. Recurso conhecido e não provido, sentença mantida.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Mirko Vincenzo Giannotte, na
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, COM PEDIDO LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA PROVISÓRIA CAUTELAR”
n.º 1010867-12.2020.8.11.0015, ajuizada por MILKA MARIA MOURA ISSA, em trâmite na Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, MT, que, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, nos seguintes termos (ID. 190112719):

“
Vistos etc.

Trata-se de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, COM PEDIDO LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA PROVISÓRIA CAUTELAR
proposta por
MILKA MARIA MOURA ISSA
em desfavor de
ESTADO DE MATO GROSSO
.

Aduz a inicial que “
na data de 18/07/2001 ocorreu o falecimento do genitor da Requerente, a saber Arthumiro Rodrigues de Moura, ressaindo então o inventário que tramitou na Comarca de Cruzeiro do Oeste/PR, com o processo sob o nº 180/01
” e que “
decorrente do inventário, a Autora herdou por herança a quantidade de 5% (cinco por cento) de cotas de sociedade empresária que constituía o monte-mor da herança mediante o plano de partilha (doc. 2 – plano de partilha inicial), o qual foi homologado por sentença (doc. 3 – Sentença de Homologação)
”.

Informa que “
ao final do inventário convertido em arrolamento, em sede de retificação de partilha, o quinhão de 5% de cotas empresarial a que fez jus a Autora, lhe foi paga mediante conversão em um imóvel rural com área de 22 alqueires paulista, denominado de “Lote B”, situado no Município e Comarca de Cruzeiro do Oeste/PR, como descrito no acordo de partilha com a respectiva retificação e homologação judicial constante do já mencionado processo de inventário (doc. 4)
”e que “
de todos os bens que constituíam o Espólio, foi devidamente recolhido o ITCMD, inclusive tendo passado por auditoria fiscal da Secretaria de Estado de Fazenda do Paraná (doc. 5 – Parecer e GR/PR), o que fica demonstrado que a autoria da Herança se deu no Estado do Paraná, onde se deu a abertura e tramitação do inventário, bem como, sendo o lugar de situação dos imóveis constituintes do monte-mor da herança, mais precisamente no Município e Comarca de Cruzeiro do Oeste/PR
”.

Sustenta que “
não obstante a legalidade e regularidade decorrente no inventário que formalizou a partilha da herança, para surpresa, constrangimento e indignação da Requerente, no ano de 2018, na data de 06 de setembro do mesmo ano, recebeu intimação extrajudicial dando conta de que seu nome encontrava-se em protesto em razão de suposto débito tributário relativamente à ITCMD com pretensão de recebimento pelo Requerido (doc. 6)
” e que “
apesar da Requerente possuir residência fixa e endereço certo, teve seu nome inscrito em dívida ativa e processo administrativo de cobrança totalmente ao seu alvedrio, sem comunicação ou notificação prévias, isso sem contar outras irregularidades que emergem da constituição da suposta dívida
”.

Segue aduzindo que “
ocorre que mesmo a Requerente ter pessoalmente procurado o Requerido mediante o seu órgão representativo em Sinop (Exatoria Estadual), tendo demonstrado as irregularidades na cobrança indevida, o Requerido prosseguiu com os atos de sua sanha arrecadatória, mantendo a inscrição do nome da Autora em órgãos de proteção de crédito e cobrança extrajudicial (protesto), sobejando à mesma, não mero aborrecimento, mas ofensa à sua honra por ter seu crédito ilegal e indevidamente suspenso, dissabores e constrangimento públicos em face da negativação por protesto, os efeitos nefastos chegando mesmo a atingir sua conta bancária, conforme se vê em anexo (doc. 7), onde teve de tomar providências junto à agência do banco em que mantem sua conta bancária, para que não fosse bloqueada
” e que “
embora a Certidão de Inscrição de Dívida Ativa (doc. 8) não demonstra de forma especificada a origem da dívida em seus pormenores, infere-se dos documentos anexos (doc. 6), que a pretensão fiscal do Requerido tem como espeque de fundamento, suposto acréscimo de ganho de capital incluso na declaração de imposto de renda decorrente de herança, com informação repassada pela Receita Federal, que além da ilegalidade por falta de competência e legitimidade territorial, trata-se de pretensão extemporânea e que não deve prevalecer
”.

Esclarece que “
o Requerido não satisfeito e se negando a rever seus atos (exercício da autotutela) na via administrativa, tendo o procurador judicial subscritor desta em pesquisa no portal virtual do TJ/MT a fim de verificação de andamento de feitos do esposo da Autora, constatou a existência de processo de execução já em via de citação, o que é mais um acinte à meridiana inteligência em razão da ilegalidade da cobrança, processo este que se seguir adiante, causará prejuízos consideráveis à Requerente, que aliás já está causando, vez que para a defesa de seus direitos, se viu obrigada à contratação de advogado para o jaez
”.

Por essas razões, requer, “
que seja deferida liminarmente inaudita altera pars a antecipação de tutela de urgência cautelar, em face da existência de prejudicial externa, determinando a imediata suspensão do processo de execução nº 1002923-56.2018.8.11.0015 até o julgamento final do presente feito, com a extinção do mesmo, no caso de procedência da presente
”. No mérito, a procedência dos pedidos para
“declarar a nulidade da constituição do débito tributário, a inexistência da dívida e determinar o imediato cancelamento do protesto”
e
“condenar o Requerido ao pagamento de indenização por danos morais, no valor sugerido de R$ 100.000,00 e pagamento de danos materiais no importe de R$ 15.000,00”.

Discorreu sobre as deduções pretendidas neste Juízo, colacionando textos de leis, além de entendimentos jurisprudenciais.

CARREOU DOCUMENTOS à INICIAL.

DECISÃO em ID. 37126699 DEFERINDO o PEDIDO LIMINAR.

CERTIDÃO em ID. 63607796 indicando que o Requerido, embora citado, quedou-se inerte, tendo a Autora, em ID. 64294514, postulado pelo julgamento antecipado.

DESPACHO em ID. 73671826 intimando as PARTES para ESPECIFICAÇÃO de PROVAS.

Em ID. 74406262 e seguintes, o Requerido vem informando problemas técnicos na citação eletrônica do Sistema PJE, requerendo, para tanto, a reabertura de prazo para contestar, sendo DEFERIDO por meio da DECISÃO em ID. 85646234.

Por meio do PETITÓRIO em ID. 85218206 a Autora vem promovendo o ADITAMENTO da INICIAL, a fim de obter
“tutela provisória de urgência antecipada concedendo a medida liminar inaudita altera pars, determinando-se a baixa ou suspensão até o julgamento do feito, da inscrição do nome da autora no serviço de proteção ao crédito SPC e do protesto extrajudicial”
, sendo, para tanto, intimado o Requerido (ID. 85646234).

Pelo Requerido foi oferecida CONTESTAÇÃO em ID. 90482696 informando, inicialmente,
“a CDA do caso foi devidamente cancelada, conforme faz prova documento anexo. A inscrição em dívida ativa ocorreu por responsabilidade exclusiva da autora, não podendo o Estado ser condenado em danos morais”,
requerendo, ao final, a improcedência dos pedidos autorais
“ou que seja reduzidos ao mínimo possível, diante dos fatos expostos”.

IMPUGNAÇÃO em ID. 93683901.

Após, os autos vieram-me em conclusão.

É o Relatório. Decido.

Diante dos FATOS e FUNDAMENTOS JURÍDICOS discutidos nestes autos, como também analisando a DOCUMENTAÇÃO que instrui o feito, DESNECESSÁRIA se faz a DILAÇÃO PROBATÓRIA, eis que impende lembrar que o Juiz, como se sabe, é o destinatário das provas, podendo, em busca da verdade real e da elucidação dos fatos, determinar a realização daquelas necessárias à instrução do processo, bem como indeferir as que considerar impertinentes ou protelatórias.

Sabe-se que com relação ao deferimento das provas, estatui o art. 370 do Código de Processo Civil que “
caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”.

Sobre o tema, lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“É ao juiz que compete à direção do processo (CPC 125) e o dever de determinar a realização de atos que possam dar sequência regular ao processo, proporcionando à parte o direito de fazer as provas que entende necessárias à demonstração de seu direito, determinando de ofício aquelas que reputam necessárias à formação de seu convencimento e indeferindo as que reputarem inúteis ou meramente protelatórias (CPC 130). A parte se submete ao poder diretor do magistrado, nos limites da lei (CF 5º, II, CPC 363)”
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante - 12ª ed. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 737).

E ainda Theotônio Negrão:

“Sendo o juiz o destinatário da prova, somente a ele cumpre aferir sobre a necessidade ou não de sua realização (TRF-5ª Turma, Ag. 51.774-MG rel. Min. Geraldo Sobral, j. 27.2.89, negaram provimento ao agravo)”
(CPC, 27ª ed., p. 156).

Com efeito, este Magistrado está convencido da desnecessidade da instrução requerida para a formação de seu convencimento, estando à matéria suficientemente provada pelos documentos.

A necessidade de produção de prova se fundamenta para o esclarecimento da verdade substancial investigada nos autos. Uma vez demonstrado, que a instrução do feito, dada as especificidades do caso, bem como os documentos acostados, em nada influiriam no resultado do feito, desnecessária a produção de outras provas.

Dessa forma, PROMOVO o JULGAMENTO ANTECIPADO da LIDE, nos termos do art. 355, inc. I, do CPC/2015.

DO MÉRITO

Trata-se de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, COM PEDIDO LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA PROVISÓRIA CAUTELAR
proposta por
MILKA MARIA MOURA ISSA
em desfavor de
ESTADO DE MATO GROSSO
.

“
In casu
”, a Requerente recebeu de herança pelo falecimento do seu genitor um imóvel rural com área de 22 alqueires paulista, denominado de “Lote B”, situado no Município Cruzeiro do Oeste/PR tendo sido recolhido o ITCMD dos bens que constituíam o espólio no Processo de Inventário e Partilha nº 180/01, que tramitou na Comarca de Cruzeiro do Oeste/PR, não obstante, segundo suas alegações, o Estado de Mato Grosso está cobrando novamente o referido imposto, o que é indevido.

Pois bem!

O Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCD) é um tributo que incide sobre a doação ou sobre a transmissão de herança de bens móveis ou imóveis situados em território do Estado.

A respeito da competência dos Estados e do Distrito Federal para a instituição do referido imposto, o artigo 155 da Constituição Federal dispõe que:

“
Art. 155.
Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:
I - transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos;

II -
operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;
III
- propriedade de veículos automotores.
§ 1º O imposto previsto no inciso I:

I - relativamente a bens imóveis e respectivos direitos, compete ao Estado da situação do bem, ou ao Distrito Federa
l;
II
- relativamente a bens móveis, títulos e créditos, compete ao Estado onde se processar o inventário ou arrolamento, ou tiver domicílio o doador, ou ao Distrito Federal;
” (grifo nosso).

Ainda o Código Tributário Nacional – CTN prevê que:

“
Art. 35.
O imposto, de competência dos Estados, sobre a transmissão de bens imóveis e de direitos a eles relativos tem como fato gerador:
I -
a transmissão, a qualquer título, da propriedade ou do domínio útil de bens imóveis por natureza ou por acessão física, como definidos na lei civil;
II -
a transmissão, a qualquer título, de direitos reais sobre imóveis, exceto os direitos reais de garantia;
III -
a cessão de direitos relativos às transmissões referidas nos incisos I e II.
Parágrafo único.
Nas transmissões causa mortis, ocorrem tantos fatos geradores distintos quantos sejam os herdeiros ou legatários”.

“Art. 41.
O imposto compete ao Estado da situação do imóvel transmitido, ou sobre que versarem os direitos cedidos, mesmo que a mutação patrimonial decorra de sucessão aberta no estrangeiro
”.

A propósito a Lei Estadual/MT nº 7.850/2002, que dispõe sobre o Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação, de quaisquer Bens ou Direitos - ITCD no Estado de Mato Grosso, acerca do assunto, estabelece no art. 2º, §§ 2º, 3º e 4º que:

“
(...)
§ 2º
A transmissão de propriedade ou domínio útil de bem imóvel ou de direito a ele relativo, situado no Estado, sujeita-se ao imposto, ainda que o respectivo inventário ou arrolamento seja processado em outro Estado, no Distrito Federal ou no exterior e, no caso de doação, ainda que doador, donatário ou ambos não tenham domicílio ou residência neste Estado.
§ 3º
O bem móvel, o título e o direito em geral, inclusive os que se encontrem em outro Estado ou no Distrito Federal, também ficam sujeitos ao imposto de que trata esta lei, no caso de o inventário, arrolamento ou testamento processar-se neste Estado ou nele tiver domicílio o doador.
§ 4º
O bem móvel, o título e o direito em geral, inclusive os que se encontrem em outro Estado ou no Distrito Federal, também ficam sujeitos ao recolhimento do imposto de que trata esta Lei, na hipótese de o inventário ser processado extrajudicialmente dentro do Estado de Mato Grosso. (Acrescentado pela Lei 10.488/16, efeitos a partir de 29.12.16)
”.

Assim, nota-se que a competência para recolhimento do imposto é o Estado no qual estão situados os bens imóveis objeto da herança, no caso dos autos, o imóvel, objeto da transmissão, está situado no Estado do Paraná, conforme Processo de Inventário e Formal de Partilha, tendo sido, inclusive, recolhido o Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação por aquele Estado.

Nesse cenário, se o imóvel está situado fora do Estado de Mato Grosso e se o inventário não foi processado judicial ou extrajudicialmente dentro de seus limites, não é devido o imposto a ele.

Por tais razões, foi DEFERIDA, liminarmente, a SUSPENSÃO da AÇÃO de EXECUÇÃO FISCAL nº 1002923-56.2018.8.11.0015, sendo que o Requerido, em sua PEÇA CONTESTATÓRIA, vem DEMONSTRANDO que PROMOVEU o CANCELAMENTO daquela Certidão de Dívida Ativa exequenda – CDA nº 2017473821 (ID. 90482697 - Pág. 1).

Portanto, MERECE ACOLHIMENTO o PEDIDO Autoral a fim de se DECLARAR a
“nulidade da constituição do débito tributário, a inexistência da dívida e determinar o imediato cancelamento do protesto”.

Ademais, a Autora vem postulando pela CONDENAÇÃO do Requerido ao PAGAMENTO pelos DANOS MORAIS e MATERIAIS causados,
“no valor a ser arbitrado por Vossa Excelência, sugerindo-se a quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais), pelos danos morais que provocou em face das consequências oriundas do erro grosseiro correspondente à inscrição do nome da Autora em protesto, constituição ilegal de dívida inexistente e cobrança”
, bem como
“resta evidente os danos materiais sofridos pela Requerente, pois em face dos atos oriundos das ações de natureza tributária que vem sendo ilegal e indevidamente efetivadas pelo Requerido, que em decorrência, não pode a mesma quedar-se inerte sem se opor, para a defesa de seus direitos. (...) tendo que contratar advogado para o mister, cujos honorários obrigacionais convencionado ficou na monta de R$ 15.000,00 (quinze mil reais)”
(ID. 36741365 - Pág. 15).

Verdadeiramente, o DANO MORAL sofrido pela Autora é INDISCUTÍVEL e ultrapassa a esfera do mero aborrecimento.

De fato, a RESPONSABILIDADE CIVIL do Estado, em sentido lato, tem natureza SUBJETIVA, a exigir, além da demonstração do nexo causal entre o evento e uma conduta a ele atribuída, a comprovação do dolo ou da culpa, porquanto o artigo 37, § 6º, da Constituição da Republica Federativa do Brasil, não agasalha a teoria da responsabilidade objetiva pura, caso contrário se estaria a transformar, indevidamente, o ente público no grande “segurador universal”.

É o ENTENDIMENTO do SUPERIOR TRIBUNAL de JUSTIÇA:

“(...)
A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que ‘a responsabilidade civil do estado por condutas omissivas é subjetiva, sendo necessário, dessa forma, comprovar a negligência na atuação estatal, o dano e o nexo causal entre ambos’ (STJ, AgRg no AREsp 501.507/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 02/06/2014). Em igual sentido: STJ, REsp 1.230.155/PR, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 17/09/2013. (...)”.
(STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1345620/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de dezembro de 2015).

E do TJMT:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DEBITO FISCAL C/C COM DANO MORAL – COBRANÇA INDEVIDA DE IPTU - INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E PROTESTO INDEVIDO– DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZÁVEL – CRITÉRIO DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – OBSERVADO –FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS – RECURSO DESPROVIDO.
Quando o nome do contribuinte é inscrito na dívida ativa e realizado o protestado no cartório de serviço notarial indevidamente pela Fazenda Pública, resta configurado o dano moral in re ipsa, devendo ser o contribuinte indenizado. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve observar o grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes.
Recurso desprovido. (TJ-MT 10005858820198110001 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 13/12/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/12/2021 – grifo nosso).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – IMÓVEL VENDIDO HÁ MAIS DE 10 ANOS – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – QUANTUM MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. A sentença não se submete a remessa necessária, tendo em vista que a condenação ou o proveito econômico é inferior a 500 (quinhentos) salários-mínimos.
A inscrição da dívida e sua execução fiscal indevida, decorrente da desídia do município no controle das informações relativas a titularidade do imóvel transferido há mais de 10 (dez) anos, configura a responsabilidade civil de indenizar
. Os danos morais arbitrados em R$ 10.000,00 (dez mil reais), se mostra razoável e adequado para compensar o sofrimento causado ao autor. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação nº 0005638-20.2014.8.11.0041, relatora Desembargadora Antonia Siqueira Gonçalves, Julgado em 06/06/2017 – grifo nosso).

No caso, está demonstrada a REPONSABILIDADE do Estado de Mato Grosso pelo dano moral sofrido pela Autora, em razão da FALHA no SERVIÇO PÚBLICO, o que se configura como COBRANÇA INDEVIDA, passível de indenização, independentemente da comprovação do DANO MORAL, que se dá
IN RE IPSA
.

O Requerido argumenta que a inscrição de dívida ativa ocorreu
“porque a própria autora não prestou correta informação perante o Fisco Federal no seu IR e causou toda esta confusão”
(ID. 90482696 - Pág. 2).

Ocorre que na DECLARAÇÃO de IMPOSTO de RENDA da Autora consta:
“Área de terras de 53,24 hectares, denominada Fazenda Bom Jardim III matrícula 13.649 situada em Cruzeiro do Oeste na Colônia Goio-Erê (...) recebida de herança do pai (...)”
ID. 16140584 – Pág. 5.

Portanto,
“toda esta confusão”
não foi causada pela Autora, mas sim pela negligência do Requerido, que culminou no dano ora constatado.

Nesse contexto, é forçoso reconhecer que o MONTANTE da INDENIZAÇÃO deve observar os limites da razoabilidade. A ação indenizatória não pode servir para o enriquecimento do ofendido, e tampouco, deve ser fixada em valor ínfimo, devendo servir como forma de repreensão ao ofensor, de modo que não mais repita tal prática e prejudique outrem. Logo, para a FIXAÇÃO da indenização é necessário agir com ponderação e equilíbrio adequados. E nesse sentido, se mostra RAZOÁVEL o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) como INDENIZAÇÃO a título de DANOS MORAIS.

Nesse sentido, tem decidido o TJMT:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DEBITO FISCAL C/C COM DANO MORAL – INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E PROTESTO INDEVIDO – ATO ILÍCITO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZÁVEL – REDUZIDO – CRITÉRIO DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – NÃO OBSERVADO – HONORÁRIO SUCUMBÊNCIA EQUITATIVO –
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO. Quando o nome do contribuinte é inscrito na dívida ativa e realizado o protestado no cartório de serviço notarial indevidamente pela Fazenda Pública, resta configurado o dano moral in re ipsa, devendo ser o contribuinte indenizado. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes.
Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido. Redução para R$ 7.000,00 (sete mil reais).
Recurso
Parcialmente Provido. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação nº 1003288-54.2017.8.11.0003,
relator
Juiz Convocado Doutor Yale Sabo Mendes, Julgado em 19/04/2021 – grifo nosso).

“Quanto à insurgência acerca do montante arbitrado em danos morais em
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, considerando a situação vivenciada pelo apelado, acima narrada,
penso que o valor arbitrado está em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de se mostrar equânime, não enriquecendo o apelado, tampouco a empobrecer o apelante, além de ter o caráter pedagógico necessário a evitar recidiva
”
(TJ-MT 10005858820198110001 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 13/12/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/12/2021 – grifo nosso).

APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — PROPOSITURA INDEVIDA — BLOQUEIO DE VALORES VIA BACEN JUD — PEDIDO DE DESISTÊNCIA — HOMOLOGAÇÃO — VIOLAÇÃO INJUSTA DO DIREITO DE PROPRIEDADE — CONFIGURAÇÃO — INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS — PROCEDÊNCIA. VALOR — EXCESSIVIDADE — EVIDÊNCIA — DIMINUIÇÃO — NECESSIDADE. Configura-se dano moral indenizável quando se constata que, além da execução indevida, procedeu-se ao bloqueio de valores via Bacen Jud, a evidenciar ofensa ao direito de propriedade garantido na Constituição da Republica Federativa do Brasil, artigo 5º, XXII.
O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado a título de dano moral mostra-se excessivo, diante da quantia bloqueada de R$ 1.131,61 (mil cento e trinta e um reais e sessenta e um centavos), pelo que o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra mais condizente ao dano suportado
.
Recurso
provido em parte. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação nº 0011633-94.2015.8.11.0003,
relator
Desembargador Luiz Carlos da Costa,
Julgamento
em 12/12/2017).

Destarte, considerando todas as circunstâncias que envolveram os fatos, tenho que a quantia de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, acrescido de CORREÇÃO MONETÁRIA que deve se dar com a prolação desta Sentença (Súmula 362/STJ), devendo ser corrigido pelo IPCA-E, e os JUROS DE MORA a partir da citação, pela caderneta de poupança (Tema 810 do STF), até a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113/2021 – 09/12/2021, quando então incidirá, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), se não consegue reverter a situação da Autora ao “
status quo ante
”, pelo menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida.

Por outro lado, INCABÍVEL o PEDIDO de DANO MATERIAL, na medida em que a CONTRATAÇÃO de ADVOGADO não se insere em eventual ilícito indenizável, como já PACIFICADO pelo STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. DANO MATERIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PERDAS E DANOS. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. SÚMULA 568/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A orientação dessa Corte Superior entende que os custos provenientes da contratação de advogado para ajuizamento de ação, por si só, não constitui ilícito capaz de gerar dano material passível de indenização, tendo em vista estar inserido no exercício regular do contraditório e da ampla defesa
. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt na PET no AREsp: 834691 DF 2016/0003593-3, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 07/02/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/02/2019 – grifo nosso).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1.
Esta Corte possui entendimento firmado de que os custos decorrentes da contratação de advogado para ajuizamento de ação, por si só, não constituem ilícito capaz de ensejar danos materiais indenizáveis. Precedentes
. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1515433/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 13/12/2016 – grifo nosso).

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO - INSURGÊNCIA DA AUTORA. 1. A pretensão recursal não pode ser acolhida, tendo em vista que
a matéria controvertida nos autos foi pacificada pela Segunda Seção do STJ no EREsp 1.155.527/MG, no sentido de que a contratação de advogados para atuação judicial na defesa de interesses das partes não poderia se constituir em dano material passível de indenização, porque inerente ao exercício regular dos direitos constitucionais de contraditório, ampla defesa e acesso à Justiça
. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1576903/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 29/11/2016 – grifo nosso).

Assim, CABÍVEL, portanto, SOMENTE a CONDENAÇÃO do Requerido ao PAGAMENTO de INDENIZAÇÃO pelo DANO MORAL sofrida pela Autora, sendo INCABÍVEL, na hipótese, o DANO MATERIAL.

Dessa forma, MERECE PARCIAL PROCEDÊNCIA os PEDIDOS AUTORAIS.

“Ex positis”,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os PEDIDOS deduzidos na exordial, no sentido de DECLARAR a
“nulidade da constituição do débito tributário, a inexistência da dívida”,
DETERMINAR
“o imediato cancelamento do protesto”
, referente aos fatos aqui discutidos, e CONDENAR o Requerido a REPARAR os DANOS MORAIS no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de CORREÇÃO MONETÁRIA que deve se dar com a prolação desta Sentença (Súmula 362/STJ), devendo ser corrigido pelo IPCA-E, e os JUROS DE MORA a partir da citação, pela caderneta de poupança (Tema 810 do STF), até a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113/2021 – 09/12/2021, quando então incidirá, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC); via de consequência CONFIRMO a DECISÃO LIMINAR de ID. 37126699. Por conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO COM RESOLUÇÃO do MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/2015.

Por consectário jurídico lógico, DECLARO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, a AÇÃO EXECUTIVA nº 1002923-56.2020.8.11.0015, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC.

TRASLADE-SE CÓPIA da presente para os autos PJE nº 1002923-56.2020.8.11.0015 para que SURTAM os EFEITOS LEGAIS.

DAS CUSTAS PROCESSUAIS

DEIXO de CONDENAR o REQUERIDO nas CUSTAS PROCESSUAIS, ante o disposto no item 2.14.5 da CNGC,
verbis
: “
Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM
”, contudo CONDENO-O ao PAGAMENTO, dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, os quais fixo, desde já, em 10% (dez por cento) sobre o VALOR da CONDENAÇÃO, nos termos do art. 85, § 2º, inciso I, III e IV, e, § 3º, inciso I, do CPC/2015.

SENTENÇA NÃO SUJEITA à REMESSA NECESSARIO, nos termos do art. 496, § 3°, inciso II, do CPC.

CERTIFIQUE-SE, oportunamente, o TRÂNSITO EM JULGADO, ARQUIVANDO-SE com as cautelas necessárias.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sinop/MT,
data registrada no sistema.

Mirko Vincenzo Giannotte

Juiz de Direito
”

O ESTADO DE MATO GROSSO, alega o desacerto da sentença, pois,
“vê-se que a situação descrita nos autos aponta para mero dissabor em relação ao ocorrido.”

Afirma que
“(...) prontamente, concordou com a pretensão Autoral, minorando eventuais dissabores envolvidos.”

De outro lado, argumenta que é cabível a redução
da verba honorária pela metade, com fundamento no art. 90, § 4º, do CPC.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante, requer que:
“A) afastar a condenação em danos morais; B) subsidiariamente, que seja a condenação, pelo menos, reduzida; C) decretar a incidência do art. 90, § 4º, NCPC, no que toca à condenação em honorários advocatícios.”

As contrarrazões foram apresentadas pela parte adversa que pede pelo desprovimento do apelo e majoração dos honorários (ID. 190112724).

A Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de se manifestar sobre o mérito da causa, por não vislumbrar nenhuma das hipóteses elencadas no art. 178, do CPC (ID. 209614683).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado,
trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Mirko Vincenzo Giannotte, na
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, COM PEDIDO LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA PROVISÓRIA CAUTELAR”
n.º 1010867-12.2020.8.11.0015, ajuizada por MILKA MARIA MOURA ISSA, em trâmite na Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, MT, que, julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

Da análise dos autos, verifica-se que MILKA MARIA MOURA ISSA ingressou, em 13.08.2020 com a presente ação, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a declaração de inexistência do crédito tributário (ação de execução n.º º 1002923-56.2018.8.11.0015), bem como a condenação ao pagamento de danos morais no importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais), e R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de indenização pelos danos materiais sofridos. (cf. petição inicial de ID. 190112686).

A antecipação de tutela foi
deferida,
em
18.08.2020,
conforme decisão de ID. 190112701 e 190112711.

O ESTADO DE MATO GROSSO apresentou contestação (ID. 190112713), e a parte autora, impugnação (ID. 190112718).

Sobreveio, então, a sentença, proferida em
25.08.2023
(
ID. 190112719), que julgo parcialmente procedente os pedidos da autora, para declarar a nulidade da constituição do débito tributário e a inexistência da dívida, determinar o imediato cancelamento do protesto, e condenar o ente público ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização pelos danos morais.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como se sabe, é assente na jurisprudência que o ato indevido de inscrição do contribuinte no cadastro restritivo de crédito e/ou protesto configura dano moral na modalidade
in re ipsa
, ou seja, com vinculação à própria existência da conduta e sendo presumidos os seus resultados. Ainda que não o fosse, a circunstância dos autos está exposta pelo abalo ocasionado com a restrição do crédito.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. - O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. (...). (STJ - Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial 1.501.927/GO - 4ª Turma - Rel. Min. Raul Araújo - Julgamento em 12/11/2019 - Publicação no DJe em 09/12/2019).

De igual modo, deste Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DEBITO FISCAL C/C COM DANO MORAL – COBRANÇA INDEVIDA DE IPTU - INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E PROTESTO INDEVIDO– DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZÁVEL – CRITÉRIO DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – OBSERVADO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS – RECURSO DESPROVIDO.

Quando o nome do contribuinte é inscrito na dívida ativa e realizado o protestado no cartório de serviço notarial indevidamente pela Fazenda Pública, resta configurado o dano moral
in re ipsa
, devendo ser o contribuinte indenizado.

A fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais deve observar o grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes.

Recurso desprovido.

(N.U 1000585-88.2019.8.11.0001, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2021, Publicado no DJE 30/12/2021)

APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROTESTO INDEVIDO – ATO ILÍCITO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL IN RE IPSA - VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Na hipótese de protesto indevido ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura
in re ipsa
, modalidade em que não se exige a apresentação de provas que demonstrem a ofensa moral, o próprio fato já configura o dano.

A fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes.

(N.U 1002137-88.2019.8.11.0001, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/03/2021, Publicado no DJE 17/03/2021)

No caso, comprovado que o próprio ente estadual cometeu o equívoco, pois juntou aos autos a CDA cancelada.

Consta-se ainda da sentença, que:
O Requerido argumenta que a inscrição de dívida ativa ocorreu
“porque a própria autora não prestou correta informação perante o Fisco Federal no seu IR e causou toda esta confusão”
(ID. 90482696 - Pág. 2). Ocorre que na DECLARAÇÃO de IMPOSTO de RENDA da Autora consta:
“Área de terras de 53,24 hectares, denominada Fazenda Bom Jardim III matrícula 13.649 situada em Cruzeiro do Oeste na Colônia Goio-Erê (...) recebida de herança do pai (...)”
ID. 16140584 – Pág. 5. Portanto,
“toda esta confusão”
não foi causada pela Autora, mas sim pela negligência do Requerido, que culminou no dano ora constatado
.”
(ID. 190112719).

Assim, conclui-se pelo equívoco do ESTADO DE MATO GROSSO no lançamento tributário, bem como na inscrição indevida em dívida ativa e no ajuizamento da supramencionada ação executiva, o que implica responsabilização por danos morais.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZACÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO, POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – DÉBITOS DE IPTU – HOMÔNIMO – INSERÇÃO DO NOME NO CADASTRO DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – EFETIVAÇÃO DE PROTESTO DO DÉBITO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – REQUISITOS PREENCHIDOS – DANO MORAL IN RE IPSA ­– DESPROVIMENTO.

A responsabilidade civil do Município é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da CRFB, o que vale dizer que na ação de reparação de dano, ajuizada em face dele, basta o autor comprovar o nexo de causalidade entre o fato lesivo e o dano injusto.

Configurado o protesto indevido da dívida e a negativação do nome do autor, a doutrina e a jurisprudência têm entendimento pacificado, no sentido de que o dano moral na hipótese é in re ipsa, sendo irrelevante a prova do efetivo dano sofrido pela parte, porquanto presumido.

(N.U 1031396-94.2020.8.11.0001, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/02/2023, Publicado no DJE 06/03/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADADA COM DANOS MATERIAIS E MORAIS – PROTESTO INDEVIDO E AJUIZAMENTO DE EXECUÇÕES FISCAIS – DIVÍDA DE HOMÔNIMO – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1 – O apontamento de dívida a protesto e o ajuizamento de execuções fiscais, em decorrência de cobrança de dívida de homônimo configura hipótese de danos morais, passível de indenização.

2 – Não comporta redução a indenização titulada de moral, porquanto adequada ao caso, diante das circunstâncias concretas.

(N.U 1001347-69.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/09/2019, Publicado no DJE 26/09/2019)

No que pertine ao
quantum
indenizável, a jurisprudência e a doutrina orientam que o valor deve se pautar pela razoabilidade, evitando o enriquecimento da vítima e zelando para que a quantia sirva para inibir a repetição do ato ilícito pelo causador do dano.

A indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

No presente caso, comungo do entendimento exarado na sentença de origem no sentido de que o
valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)

está dentro dos paramentos da razoabilidade e proporcionalidade, sendo que, ao mesmo tempo em que repara o sofrimento da parte apelada, permite, em contrapartida, a reprovação da conduta específica da parte ré/apelante, além de levar em conta a situação econômico-financeira da parte demandante, não configurando o seu enriquecimento sem causa.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – PROTESTO DE CDA – DUPLICIDADE NA INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA DO MESMO IMÓVEL – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO REJEITADA – INDENIZAÇÃO FIXADA CONFORME PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Existindo ato comissivo do poder público advindo de conduta culposa dos seus agentes e demonstrado o nexo de causalidade com o dano ocasionado, a Fazenda Pública possui o dever de reparar o eventual prejuízo.

3. Demonstrado o erro do Município em gerar duas inscrições do mesmo imóvel que culminou na cobrança indevida em duplicidade do IPTU.

3. O protesto indevido do título, por si só, já autoriza a fixação de indenização pelos danos morais.

4. Valor da indenização a título de dano moral arbitrado dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

5. Recurso não provido.

(N.U 1001681-75.2018.8.11.0001, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/05/2024, Publicado no DJE 14/05/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA C/C DANOS MORAIS - COBRANÇA INDEVIDA DE IPTU - INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E PROTESTO INDEVIDO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZÁVEL – CRITÉRIO DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – OBSERVADO –– RECURSO DESPROVIDO.

Na hipótese de negativação indevida, o dano moral é presumido, mostrando-se prescindível a comprovação do prejuízo, mesmo que o ofendido se trate de pessoa jurídica.

A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes.

(N.U 1046589-29.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/04/2024, Publicado no DJE 25/04/2024)

Em relação à redução dos honorários de sucumbência pela metade, o Código de Processo Civil preceitua que:

“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

(...)

§4º Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade”.

Assim, conclui-se que, nas hipóteses em que o réu reconhecer a procedência do pedido e cumprir integralmente a pretensão, de forma simultânea, os honorários sucumbenciais devem ser reduzidos pela metade, nos termos do referido dispositivo legal.

Contudo, no caso dos autos, embora a Fazenda Pública tenha reconhecido a nulidade da CDA questionada, verifica-se que contestou o pedido de condenação em danos morais e materiais, logo, não é aplicável a benesse almejada.

Nesse diapasão, já se manifestou esta Corte de Justiça, confira-se:

AGRAVO INTERNO – INSURGÊNCIA CONTRA A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – IMPOSSIBILIDADE – TEMA 1.076 DO STJ – ADEQUAÇÃO DA CONDENAÇÃO POSTA NO JUÍZO MONOCRÁTICO – REDUÇÃO PELA METADE – ARTIGO 90, §4.º, DO CPC – NÃO INCIDÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não é admissível a fixação de honorários advocatícios por equidade fora das hipóteses previstas no §8.º do artigo 85, do CPC, por cuidar-se de rol taxativo, consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema n.º 1076).

2. O disposto no artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil, incide tão somente na hipótese em que a parte demandada reconhece a procedência do pedido.

3. Agravo conhecido e não provido.

(N.U 1008652-74.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/07/2023, Publicado no DJE 31/07/2023)(grifo nosso)

Portanto, a sentença objurgada deve ser mantida, pelos seus próprios e bem lançados fundamentos.

Pelo exposto e ante tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e

NEGO PROVIMENTO

ao recurso interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, e, consequentemente, MAJORO os honorários sucumbenciais em 1% (um por cento) sob o
percentual fixado no ato sentencial, em razão do trabalho realizado pelo patrono no âmbito recursal, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024